Tribunal: TJES
Processo: 5036169-58.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036169-58.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAGAZINE LUIZA S/A
RECORRIDO: IGOR FALCAO OLIVEIRA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado Cível nº 92 do FONAJE.

Conheço do Recurso por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EM
ENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS . VICIO DE QUALIDADE DO PRODUTO. AS PARTES AUTORAS ALEGAM QUE, EM 30/08/2021, ADQUIRIRAM, JUNTO À REQUERIDA, UM CONJUNTO DE MOBÍLIAS PARA O QUARTO DE SEU BEBÊ QUE ESTAVA PRÓXIMO DE NASCER, COMPOSTO POR UM GUARDA-ROUPAS E UM BERÇO, PELO VALOR DE R$1.478,78. ADUZEM QUE OS PRODUTOS FORAM ENTREGUES, TENDO CONTRATADO UM PROFISSIONAL PARA FAZER A MONTAGEM DAS MOBÍLIAS. RELATAM QUE UMAS DAS PORTAS DO GUARDA-ROUPA POSSUÍA UM VÍCIO, MOTIVO PELO QUAL ENTRARAM EM CONTATO COM A RÉ, TENDO, APÓS UM LAPSO TEMPORAL DE ESPERA, RECEBIDO UMA PORTA NOVA PARA SUBSTITUIR A DEFEITUOSA. ASSEVERAM QUE A FILHA DOS AUTORES NASCEU NO DIA 08/11/2021, OCORRE QUE, APÓS O NASCIMENTO, A CRIANÇA PERMANECEU INTERNADA NO HOSPITAL POR QUESTÕES DE SAÚDE. APÓS ALTA, FOI LEVADA PARA A RESIDÊNCIA, PORÉM, QUANDO O GENITOR COLOCOU SUA FILHA PELA PRIMEIRA VEZ NO BERÇO, A BASE NO BERÇO, ABAIXO DO COLCHÃO, JUSTAMENTE ONDE O BEBÊ SE DEITA, CEDEU REPENTINAMENTE E CAIU NO CHÃO, LEVANDO A CRIANÇA A CAIR JUNTO. ALEGAM QUE, APÓS RETIRAREM A CRIANÇA, VERIFICARAM O VÍCIO NO PRODUTO. AFIRMA QUE ENTRARAM EM CONTATO DIRETAMENTE COM A RÉ PELO SITE, QUE, EM UM PRIMEIRO MOMENTO, CHEGOU ATÉ A RESPONDER, CONTUDO, NÃO RESOLVEU EM NADA OS PROBLEMAS. ARGUMENTAM QUE REGISTRARAM RECLAMAÇÃO JUNTO AO PROCON/ES, MAS NÃO OBTIVERAM SOLUÇÃO. SENTINDO-SE LESADOS, AJUIZARAM A PRESENTE DEMANDA.
SENTENÇA DE PISO:
“
ACOLHO PARCIALMENTE OS PEDIDOS CONTIDOS NA PEÇA INICIAL RAZÃO PELA QUAL: A) CONDENO A PARTE RÉ (MAGAZINE LUIZA S/A) A PAGAR ÀS PARTES AUTORAS (IGOR FALCÃO OLIVEIRA E LWIDIANA GUERIN HIPOLITO MARTINS): A.1) O VALOR DE R$4.000,00,
PRO RATA
, PELOS DANOS MORAIS CAUSADOS, COM CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA, DESDE O ARBITRAMENTO; A.2) O VALOR DE R$1.478,78, A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, COM CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE 1% AO MÊS DESDE A DATA DO DESEMBOLSO DA QUANTIA; E B) FACULTO À REQUERIDA QUE PROVIDENCIE, NO PRAZO DE 10 DIAS, A RETIRADA DOS PRODUTOS DO ENDEREÇO DAS PARTES AUTORAS, SEM QUALQUER ÔNUS PARA ESTAS, SOB PENA DE PERDA DOS BENS SE NÃO CUMPRIDA A PROVIDÊNCIA NO PRAZO ORA ASSINALADO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NESTA FASE PROCESSUAL, POR FORÇA DOS ARTIGOS 54 E 55 DA LEI Nº 9.099/95.”
RECURSO DA PARTE REQUERIDA PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE OS PEDIDOS AUTORAIS SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES, E SUBSIDIARIAMENTE A MINORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. PRODUTO DE CONSUMO DURÁVEL SENDO
LEGÍTIMA A EXPECTATIVA DE QUE PODERÁ SER UTILIZADO POR UM LONGO PERÍODO. OFENSA A BOA-FÉ OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SITUAÇÃO
ENFRENTADA PELO AUTOR ULTRAPASSA A ESFERA DE MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)